Tribunal: TJDFT
Processo: 0725383-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725383-30.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CRISTIANE DE BRITO VIEIRA DECISÃO BANCO DO BRASIL S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida na execução de título extrajudicial movida contra CRISTIANE DE BRITO VIEIRA que indeferiu a realização de pesquisas nos sistemas e-RIDFT e Sniper, e a inclusão do nome da executada no Serasajud. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Não há na execução originária o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 21 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora